Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-17.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006316-17.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL FERREIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 062.543.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ELEUTERIO ABDALLA - CPF: 052.222.478-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Transporte interestadual de veículo automotor. Indenização por dano moral fixada sem contraditório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e fixou indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 2.000,00, pela prática de furto qualificado - art. 155, § 4º, I, e § 5º, do CP, visando o afastamento da qualificadora do transporte interestadual de veículo automotor e da indenização, bem como a isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o deslocamento do bem furtado entre cidades contíguas de diferentes unidades federativas configura a qualificadora do transporte interestadual prevista no § 5º do art. 155 do CP; (ii) estabelecer se é válida a fixação de indenização por dano moral na sentença penal condenatória, sem indicação prévia de valor e sem instrução específica; e (iii) determinar se é cabível a análise da isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

1. A configuração da qualificadora da subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado prescinde de dolo específico quanto à transposição de fronteiras estaduais, sendo suficiente a comprovação de que o bem foi de fato transportado para outra unidade da Federação, ainda que contígua àquela em que se consumou o furto.

2. A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a presença cumulativa de pedido expresso do Ministério Público, valor indicado na denúncia e oportunização do contraditório, o que não se verificou no caso concreto, impondo-se o afastamento da condenação civil.

3. A análise sobre a isenção de custas processuais deve ser realizada no Juízo da Execução Penal, momento processual apropriado para a aferição da real situação econômica do condenado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para afastar a condenação por danos morais fixada na sentença.

Tese de julgamento:

1. A qualificadora do art. 155, § 5º, do CP incide quando comprovado o transporte do bem subtraído para outra unidade da Federação, independentemente da intenção do agente.

2. A condenação por danos morais na sentença penal exige pedido expresso com indicação de valor e observância do contraditório.

3. A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, e 155, § 4º, I, e § 5º; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.02.2025; TJMG, APR 00422846920108130443, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 01.09.2017; TJMT, AP 0010448-13.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006316-17.2023.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1006316-17.2023.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado [mediante rompimento de obstáculo e de veículo automotor transportado para outro Estado] a 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 155, §4º, I, e § 5º do CP (ID 261909381).

O apelante sustenta que: 1) “
o transporte da motocicleta de Barra do Garças -MT para a cidade de Aragarças – GO foi meramente aleatória, sem a finalidade específica de transporta as res para outro Estado
”; 2) o órgão do Ministério Público não indicou
expressamente o valor referente à indenização por dano moral;
3)
não possui condições de pagar custas processuais, por ser hipossuficiente
.

Pede o provimento para que sejam afastadas a qualificadora do transporte do veículo interestadual e a reparação do dano moral, bem como que seja isento
das custas processuais.

Prequestiona o art. 93, IX, CF e arts. 155, §4º, I e § 5º e 59, CP (ID 261909391).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 261909399).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 155, §5º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HÁBEIS E SUFICIENTES PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – DESPICIENDA A VONTADE DO AGENTE DE CRUZAR O LIMITE GEOGRÁFICO – PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – OBSERVÃNCIA DO CONTRADITÓRIO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
. (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 264121762)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Consta do procedimento investigatório que, no dia 13 (treze) de março de 2.023, por volta da 01h00min, na residência localizada na Rua Monteiro Lobato, n.º 137, Bairro Barra do Garças, nesta urbe, os denunciados PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA e NATANAEL FERREIRA BRANDÃO JÚNIOR , cientes da ilicitude d e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoreamento definitivo e agindo em concurso, com o mesmo propósitos e desígnios, mediante rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial ao ID 123719026) e durante o repouso noturno, subtraíram, pra eles, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Glaucio Eleutério Abdala, sendo 01 (uma) televisão, marca TCL, modelo 55P715, 55 polegadas, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) motocicleta, marca Honda/NX-4, Falcon, cor preta, ano 2008, placa NIY-9153/MT, valorada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e 1 (um) capacete, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), itens estes parcialmente restituídos ao proprietário.

De efeito e conforme apurado, os denunciados, aproveitando-se do fato da vítima estar viajando a trabalho, no dia e horário supramencionados, durante o repouso noturno, dirigiram-se até a residência da vítima e, em plena união de desígnios e divisão de tarefas, dando início a atos executórios, danificaram o sistema de trancamento do portão que guarnece a residência e a janela da sala, bem como o miolo do sistema de trancamento das portas internas, ocasião em que, após romperem os obstáculos e revirarem toda a residência, subtraíram a motocicleta, com capacete, e a televisão, tudo pertencente ao ofendido, evadindo-se, em seguida, do local, rumo à vizinha cidade de Aragarças/GO.

Assim, após o fato chegar ao conhecimento da vítima, foi lavrado Boletim de Ocorrência, sendo certo que a motocicleta e a televisão foram localizadas e apreendidas na vizinha cidade de Aragarças/GO, aquela em uma oficina mecânica ao ser deixada por Phablo para conserto e esta em via pública.

Ainda, uma vez identificados após informações obtidas e diligências realizadas pelos agentes de segurança pública e oportunizado interrogatório em solo policial, o denunciado Phablo confessou a prática criminosa, inclusive apontando Natanael como coautor, ao passo que Natanael se utilizou do direito constitucional ao silêncio.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA e NATANAEL FERREIRA BRANDÃO JÚNIOR, como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), e § 5º (transporte de veículo automotor para outro Estado), do Código Penal, razão pela qual, recebida e autuada a presente, sejam os denunciados citados e processados nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação, fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV, da norma instrumental penal [...].
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 261909302)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Do crime de furto qualificado imputado ao réu PHABLO

A
materialidade e autoria
do crime perpetrado se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 08); boletins de ocorrência nº 2023.72208 (fls. 14/15) e nº 2023.72083 (fls. 16/17); registros de atendimento integrado nº 29072183 (fls. 19/24) e nº 29115699 (fls. 25/38); termos de exibição e apreensão nº 2023.16.101148 (fl. 78) e nº 2023.16.101494 (fl. 80); termo de entrega nº 2023.16.103226 (fl. 173); auto de apreensão nº 2023.16.214181 (fl. 183); auto de avaliação nº 2023.16.2014293 (fl. 205); laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio nº 521.2.19.9035.2023.119353-A01 (fls. 227/233); bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas. [...]

A testemunha,
CLÁUDIO LEMES DE OLIVEIRA
, ouvido em Juízo, declarou ser proprietário de uma oficina mecânica, na cidade de Aragarças/GO. Que não se recorda o dia, mas
confirma ter aparecido em sua oficina um rapaz empurrando uma motocicleta, da marca Honda, modelo RX FALCON 400, preta.
Que esse rapaz teria chegado e dito que a motocicleta não estava funcionando, solicitando que o depoente verificasse o que estava acontecendo o veículo. Que durante a verificação da motocicleta observou que o sistema de ignição não estava funcionando. Que diante disso deu uma checada mais detalhe e notou que o veículo possuía um sistema antifurto. Que comunicou acerca do sistema antifurto ao rapaz que levou a motocicleta, mencionando que necessitava do controle do alarme. Que esse rapaz teria dito que a motocicleta não possuía alarme. Que esse rapaz foi até o lado de fora da oficina e deu uma olhada no movimento. Que em seguida o rapaz disse que iria até sua casa buscar o controle do alarme, todavia, ele não voltou mais na oficina. Que passado três dias acionou a polícia e comunicou que suspeitava ser a motocicleta produto de furto. Que não foi aberta nenhuma ordem de serviço da motocicleta furtada. Que a motocicleta estava com a chave. Questionado pelo Parquet se reconhecia algum dos réus como a pessoa que esteve na oficina,
respondeu que reconhece a pessoa da direita, o que estava vestido de blusa branca (PABLO), aduzindo que ele estava sozinho quando esteve na oficina.

A testemunha,
VITOCLÉSIO RODRIGUES DA SILVA
, policial militar do Estado de Goiás, em Juízo, declarou que os réus são conhecidos da polícia.
Que na sobredita ocasião abordou o PABLO em posse da referida motocicleta. Que indagaram PABLO e ele teria confirmado que a motocicleta e outros objetos teriam sido furtados em uma residência, sendo que ele teria contado com a ajuda de NATANAEL.
Que realizaram a prisão de PABLO e puxaram no sistema quem era o proprietário da motocicleta. Que entraram em contato com o proprietário da moto, o qual teria dito que não estava na cidade e que não havia emprestado a motocicleta para ninguém. Que confirmaram então que a motocicleta era produto de furto. Que PABLO disse que arrombou o portão e adentrou na residência pela janela. Que PABLO teria arrombado o portãozinho da frente e a janela para sair com a motocicleta e a TV.
Que NATANAEL foi preso posteriormente pelo Major Ghiovani e o Soldado Furtado.

Que o mecânico teria dito que foi o PABLO quem deixou a motocicleta na oficina para realização de determinado conserto.
Que sobre a televisão furtada, um dia antes de realizarem a prisão do PABLO e NATANAEL, foi deixada em uma residência em Aragarças, local onde normalmente é feita venda de entorpecentes. Que a TV estava na calçada dessa residência e um indivíduo acionou a PM. Que a PM registrou ocorrência e guardou o bem até repasse para polícia civil. Que depois da vítima desses fatos tomar conhecimento do fato reconheceu a TV como sendo dele também.
Que NATANAEL depois confessou ter cometido o furto.
Que os réus os levaram até a residência em que furtaram, a qual fica localizada aos fundos do Supermercado Cogal. [...]

O réu,
PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
, interrogado em Juízo, confessou ter praticado o furto sozinho, mencionando que estava sob efeito de droga. Afirmou que o NATANAEL não participou do crime. Que na data do fato estava passando em frente à residência da vítima e como viu que não tinha ninguém em casa praticou o furto. Que confirma ter arrombado o portão. Que a motocicleta não estava com problema, mas decidiu deixá-la na oficina. Que confirma também ter deixado a televisão na calçada de uma rua qualquer, nas proximidades do Batalhão. [...]

No caso dos autos, o laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (fls. 227/233) concluiu:
“[...] que pelo menos um agente, na porção anterior do lote, com algum instrumento contundente arrombou o portão que dá acesso ao lote da residência danificando o sistema de trancamento. Em seguida, também, danificou a janela do tipo blindex da sala e por ela adentrou aos ambientes na procura de algum(ns) objeto(s) que pudesse(m) ser furtado(s). [...]”.

Ademais, o próprio réu PHABLO confessou a prática do crime, confirmando o arrombamento. [...]

No caso, subsiste ainda a qualificadora do furto interestadual, vez que restou cabalmente comprovado pelas provas coligidas que o acusado furtou o veículo em Barra do Garças e transportou para a cidade de Aragarças/GO, local em que foi realizada a abordagem e detenção.

Adiante, pontua-se que os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (
enunciado n. 8 da TCCR/TJMT
);
e que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
(
enunciado n. 11 da TCCR/TJMT
).

Ressalta-se, também, que não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765/SC; e que cuidando-se de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Dito isso, vislumbro que as informações colhidas na fase policial foram parcialmente ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, muito embora não haja dúvida quanto à subtração e transporte interestadual do veículo automotor descrito na denúncia, mediante rompimento de obstáculo, não há prova suficiente para o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes.

Registro que além da confissão do réu PHABLO, especialmente as testemunhas CLÁUDIO e VITOCLÉSIO narraram com clareza toda a dinâmica delitiva.

À vista disso, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovada a prática do delito tipificado no
art. 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), e §5º, do Código Penal
, pelo

réu
PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
. [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
nas penas do
art. 155, § 4º, inciso I, e §5º, do Código Penal
; e
ABSOLVER
o réu
NATANAEL FERREIRA BRANDÃO JÚNIOR
, do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, e § 5º do Código Penal, com espeque art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

Registro que o a subtração e transporte interestadual de veículo automotor (art. 155, §5º, do CP) será tida como qualificadora e o rompimento de obstáculo, por se tratar de qualificadora residual, será tido como circunstância judicial desfavorável.

Na
primeira fase da pena
, atento ao artigo 59 do Código Penal entendo que a
CULPABILIDADE
do réu é
REPROVÁVEL
, por ter rompido o portão de entrada e a janela da residência para consumar o intento criminoso. Também,
ANTECEDENTES
merecem valoração nessa fase da dosimetria, ante o contido no PEP nº 2000758-81.2022.8.11.0004– MULTIRREINCIDENTE em crimes patrimoniais (Tema 150 do STF).

Assim, fixo a pena-base em
4 anos e 3 meses de reclusão
.

Saliento que tal acréscimo se refere a 1/8 entre o patamar da pena mínima e máxima, nos termos da jurisprudência do STJ.

Na
segunda fase da pena
, presente a circunstância atenuante da
confissão
, prevista pelo art. 65, III, “d”, do CP. Também presente a circunstância agravante da
multirreincidência
, prevista pelo art. 61, I, do CP, consubstancia no
PEP n. 2000758-81.2022.8.11.0004
, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Nesse passo, há de ser reconhecida a preponderância da agravante, com a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Fixo a pena-intermediária em
5 anos e 1 mês de reclusão
.

Na
terceira fase da pena
, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual deixo de considerá-las.

Logo,
CONDENO
o réu
PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
à pena definitiva de
5 anos e 1 mês de reclusão
.

Quanto à detração, possuindo o réu PHABLO PEP Ativo PEP nº 2000758-81.2022.8.11.0004– SEEU, deixo de operar a detração nos autos, cabendo ao Juízo da Execução Penal tal
mister
.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP.

Dadas as circunstâncias valoradas negativamente, mormente a condição de multirreincidente do réu, este não faz jus à substituição de pena ou
sursis
.

Deixo
de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista que conforme restou apurado durante a instrução a
res furtiva
foi integralmente restituída à vítima. Por outro lado,
condeno
o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de indenização pelos danos morais, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Condeno
o réu ao pagamento das despesas processuais.
[...].
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 261909381)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Registro de Atendimento Integrado nº 29072183 (ID 261908924), Registro de Atendimento Integrado nº 29115699 (ID 261908925), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.101148 (ID 261908941), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.101494 (ID 261908942),
Termo de Entrega nº 2023.16.103226 (ID 261909257); Auto de Apreensão nº 2023.16.214181 (ID 261909263); Auto de Avaliação nº 2023.16.2014293 (ID 261909279); Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio nº 521.2.19.9035.2023.119353 (ID 261909291)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luciani Savia Neres de Moraes, policial militar (ID 261908927), Jeferson Augusto Pereira Bernardes, policial militar (ID 261908928), Gláucio Eleuterio Abdalla, vítima (ID 26190925), Natanael Ferreira Brandão Junior, corréu (ID 1261908930), e PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA, apelante (ID 261908936).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Antônio Ghiovani Moreira Peres, Ederson Fernando Cassimiro Oliveira, Vitoclésio Rodrigues da Silva, Cláudio Lemes de Oliveira, Nildo Ambrósio Galdiano, Luciani Savia Neres de Moraes, e os interrogatórios do corréu e do apelante (Relatório de Mídias - ID 261909370).

Dito isso, analisam-nas as pretensões defensivas.

Verifica-se que, no dia 13.3.2023, por volta da 1h, em residência localizada em Barra do Garças, o apelante admitiu ter rompido obstáculo e subtraído motocicleta Honda NX4, capacete e aparelho televisor, pertencentes a Gláucio Eleuterio Abdalla, evadindo-se com destino à cidade de Aragarças/GO, onde a motocicleta foi deixada em oficina e a televisão abandonada em via pública.

A confissão do apelante converge com as versões apresentadas pelos policiais militares e por Cláudio Lemes de Oliveira, mecânico da oficina onde a motocicleta foi deixada, na cidade de Aragarças/GO.

Frise-se que apesar de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO serem cidades contíguas, separadas apenas pelo Rio Araguaia, é incontroverso que pertencem a unidades federativas distintas.

Dessa forma, para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 5º, do CP, é suficiente que o bem furtado seja conduzido a outro Estado da Federação ou ao exterior, sendo irrelevante tanto a razão do deslocamento quanto a extensão do percurso realizado. (TJMG - APR: 00422846920108130443, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, DJE 1º.9.2017).

Com efeito, “
a incidência da qualificadora, nos termos legais, exige que o veículo tenha ultrapassado os limites territoriais do Estado-membro ou do próprio território nacional, pois se trata de elementar objetiva espacial
” (Cezar Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v.3. p.60).

Nesse contexto a finalidade da norma é coibir a atuação que dificulta a recuperação da coisa subtraída ao retirá-la do alcance imediato das autoridades competentes do local do crime, aumentando o potencial lesivo da infração. Em outras palavras, a simples concretização do transporte interestadual configura a hipótese descrita no §5º do art.155 do CP.

Logo, comprovado que o apelante levou a motocicleta furtada em Barra do Garças/MT até Aragarças/GO, não há como se afastar a qualificadora da subtração de veículo automotor transportado para outro Estado.

Quanto à
reparação do dano moral,
o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia, sem indicação do valor (ID 261909302).

O c. STJ, firmou entendimento de que “
a fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória
” (REsp n. 2.173.062/PI, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,25.2.2025; AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,15.10.2024 - grifado).

No caso, observa-se que o juiz da causa fixou, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém sem oportunizar o contraditório do apelante e aferir sua capacidade econômica.

Atente-se que “
o exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar
” (TJMG, AP NU 10351180015494001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 4.12.2019).

No caso, o apelante declarou residir em imóvel familiar, juntamente com sua mãe, e não possuir renda, por estar desempregado, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou de seus familiares (ID 261908936).

Sopesadas a ausência de contraditório e da condição econômica do apelante, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

Enfim, a análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0010448-13.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal- 7.5.2025).

Consequentemente, não deve ser conhecida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
parcialmente

conhecido
e
PROVIDO

EM PARTE
para afastar a indenização por dano moral fixada na sentença em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025